Tribunal: STF
Processo: AI 718963
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE EDUCAÇÃO. APLICABILIDADE CONDICIONADA AO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. 


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




À luz da plena vinculação da atividade administrativa da constituição do crédito tributário, eventual e hipotético desvio de finalidade na aplicação do bem não pode ser pura e simplesmente pressuposto. De fato, a presunção de validade do lançamento tributário será tão forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de constituição do crédito tributário. 




No caso em exame, o acórdão-recorrido reconheceu a agravada como sociedade civil sem fins lucrativos, voltada para a administração de instituição de ensino, legitimando, assim, o seu direito à imunidade tributária, conferida pelo art.150, VI, “c”, da Constituição. 




Portanto, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reabrir a instrução probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.